Tribunal: TRF3
Processo: 5000522-33.2018.4.03.6129
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 08 - DES. FED. CECÍLIA MARCONDES
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2020-01-30

Inteiro teor:
188/283)

5000522-33.2018.4.03.6129

Intimação via sistema Data: 02/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

DESEMBARGADORA FEDERAL CECILIA MARIA PIEDRA MARCONDES

Desembargador Federal NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS

Intimação via sistema DATA: 02/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO FISCAL. DIREITO REAL.

1. O terceiro embargante é casado em regime de comunhão total de bens, fundando seu pedido no direito de propriedade.

2. Cuidando-se de ação que versa sobre direito real imobiliário, o consentimento do cônjuge é requisito de validade do processo (CPC, artigo 73, caput, e 74, parágrafo único), antevendo-se possível prejuízo, na medida em que, presente na relação processual, o cônjuge do embargante poderia, pelo menos em princípio, aditar a petição inicial e produzir provas.

3. Aplicação do disposto no art. 10 do Código de Processo Civil, convertendo-se o julgamento em diligência para que as partes sejam intimadas a manifestarem-se acerca da questão suscitada.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000522-33.2018.4.03.6129

RELATOR: Gab. 08 - DES. FED. CECÍLIA MARCONDES

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: VANDEIR SANDER DA SILVA

Advogado do(a) APELADO: DANIELA DA COSTA FERNANDES BITENCOURT - SP158870-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000522-33.2018.4.03.6129

RELATOR: Gab. 08 - DES. FED. CECÍLIA MARCONDES

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: VANDEIR SANDER DA SILVA

Advogado do(a) APELADO: DANIELA DA COSTA FERNANDES BITENCOURT - SP158870-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta pela UNIÃO contra sentença que julgou procedentes os embargos de terceiro, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para determinar a desconstituição da penhora, decorrente dos autos de execução fiscal n.o 000713-08.2014.403.6129, realizada sobre o imóvel de matrícula no 3.078/1, um lote de no 17, da quadra S, do loteamento denominado Jardim San Conrado’, na cidade de Registro de propriedade do embargante. Ao final, condenou a União ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, na forma do art. 85, § 3o, I, do CPC.

Os embargos foram opostos por VANDEIR SANDER DA SILVA visando à desconstituição da decretação de fraude à execução, ocorrida nos autos de Execução Fiscal no 0000713-08.2014.403.6129, em relação ao imóvel de matrícula n.o 3.078, do CRI de Registro. Na ocasião, ficou consignado que a alienação do imóvel ocorreu em momento posterior à citação do executado Clovis Vieira Mendes, e, daí, reconheceu-se a ineficácia do negócio jurídico e determinou-se a realização de penhora.

Apela a União, ID. 27175790, pugnando pela reforma da r. sentença ao argumento de que o reconhecimento da fraude à execução fiscal tem presunção absoluta, bastando para sua configuração a ocorrência da alienação do bem após a inscrição do crédito tributário em dívida ativa com a efetiva propositura da execução fiscal, dispensando qualquer prova de boa ou má-fé do terceiro adquirente. Sustenta que o fato de se tratar de alienações sucessivas em nada interfere no regramento que recai sobre o instituto, “pois a fraude à execução contamina as alienações posteriores, independentemente da má-fé do último adquirente ou de registro de penhora.” Ao final, requer sejam invertidos os ônus sucumbenciais.

Com contrarrazões, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

O Senhor Desembargador Federal Nelton dos Santos: Verifico que o terceiro embargante é casado em regime de comunhão total de bens (ID. 27175767) e que funda seu pedido inclusive no direito de propriedade.

Nesse quadro, cuidando-se de ação que versa sobre direito real imobiliário, o consentimento do cônjuge é requisito de validade do processo (CPC, artigo 73, caput, e 74, parágrafo único).

Importa destacar que se antevê possível prejuízo, na medida em que, presente na relação processual, o cônjuge do embargante poderia, pelo menos em princípio, aditar a petição inicial e produzir provas.

Assim, com fundamento no artigo 10 do CPC, proponho a conversão do julgamento em diligência para que as partes sejam intimadas a manifestarem-se acerca da questão acima suscitada.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000522-33.2018.4.03.6129

RELATOR: Gab. 08 - DES. FED. CECÍLIA MARCONDES

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: VANDEIR SANDER DA SILVA

Advogado do(a) APELADO: DANIELA DA COSTA FERNANDES BITENCOURT - SP158870-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Acerca da fraude à execução fiscal, cumpre consignar que o Superior Tribunal de Justiça elevou a matéria à sistemática dos recursos repetitivos em 19/10/2009 (Tema no 240 - Resp no 1.141.990/PR). No julgamento ocorrido em 10/11/2010, foram estabelecidos os parâmetros a serem observados na análise de cada caso concreto. Colaciono a ementa:

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO FISCAL. ALIENAÇÃO DE BEM POSTERIOR À CITAÇÃO DO DEVEDOR. INEXISTÊNCIA DE REGISTRO NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN. INEFICÁCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. ARTIGO 185 DO CTN, COM A REDAÇÃO DADA PELA LC N.o 118/2005. SÚMULA 375/STJ. INAPLICABILIDADE.

1. A lei especial prevalece sobre a lei geral (lex specialis derrogat lex generalis), por isso que a Súmula n.o 375 do Egrégio STJ não se aplica às execuções fiscais.

2. O artigo 185, do Código Tributário Nacional - CTN, assentando a presunção de fraude à execução , na sua redação primitiva, dispunha que:

"Art. 185. Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa em fase de execução.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica na hipótese de terem sido reservados pelo devedor bens ou rendas suficientes ao total pagamento da dívida em fase de execução."

3. A Lei Complementar n.o 118, de 9 de fevereiro de 2005, alterou o artigo 185, do CTN, que passou a ostentar o seguinte teor:

"Art. 185. Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública, por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica na hipótese de terem sido reservados, pelo devedor, bens ou rendas suficientes ao total pagamento da dívida inscrita."

4. Consectariamente, a alienação efetivada antes da entrada em vigor da LC n.o 118/2005 (09.06.2005) presumia-se em fraude à execução se o negócio jurídico sucedesse a citação válida do devedor; posteriormente à 09.06.2005, consideram-se fraudulentas as alienações efetuadas pelo devedor fiscal após a inscrição do crédito tributário na dívida ativa.

5. A diferença de tratamento entre a fraude civil e a fraude fiscal justifica-se pelo fato de que, na primeira hipótese, afronta-se interesse privado, ao passo que, na segunda, interesse público, porquanto o recolhimento dos tributos serve à satisfação das necessidades coletivas.

6. É que, consoante a doutrina do tema, a fraude de execução, diversamente da fraude contra credores, opera-se in re ipsa, vale dizer, tem caráter absoluto, objetivo, dispensando o concilium fraudis. (FUX, Luiz. O novo processo de execução: o cumprimento da sentença e a execução extrajudicial. 1. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 95-96 / DINAMARCO, Cândido Rangel. Execução civil. 7. ed. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 278-282 / MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito tributário. 22. ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 210-211 / AMARO, Luciano. Direito tributário brasileiro. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 2005. p. 472-473 / BALEEIRO, Aliomar. Direito Tributário Brasileiro. 10. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1996, p. 604).

7. A jurisprudência hodierna da Corte preconiza referido entendimento consoante se colhe abaixo:

"O acórdão embargado, considerando que não é possível aplicar a nova redação do art. 185 do CTN (LC 118/05) à hipótese em apreço (tempus regit actum), respaldou-se na interpretação da redação original desse dispositivo legal adotada pela jurisprudência do STJ".

(EDcl no AgRg no Ag 1.019.882/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 06/10/2009, DJe 14/10/2009)

"Ressalva do ponto de vista do relator que tem a seguinte compreensão sobre o tema: [...] b) Na redação atual do art. 185 do CTN, exige-se apenas a inscrição em dívida ativa prévia à alienação para caracterizar a presunção relativa de fraude à execução em que incorrem o alienante e o adquirente (regra aplicável às alienações ocorridas após 9.6.2005);".

(REsp 726.323/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 04/08/2009, DJe 17/08/2009) "Ocorrida a alienação do bem antes da citação do devedor, incabível falar em fraude à execução no regime anterior à nova redação do art. 185 do CTN pela LC 118/2005".

(AgRg no Ag 1.048.510/SP, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 19/08/2008, DJe 06/10/2008)

"A jurisprudência do STJ, interpretando o art. 185 do CTN, até o advento da LC 118/2005, pacificou-se, por entendimento da Primeira Seção (EREsp 40.224/SP), no sentido de só ser possível presumir-se em fraude à execução a alienação de bem de devedor já citado em execução fiscal".

(REsp 810.489/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 23/06/2009, DJe 06/08/2009)

8. A inaplicação do art. 185 do CTN implica violação da Cláusula de Reserva de Plenário e enseja reclamação por infringência da Súmula Vinculante n.o 10, verbis: "Viola a cláusula de reserva de plenário (cf, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte."

9. Conclusivamente: (a) a natureza jurídica tributária do crédito conduz a que a simples alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, pelo sujeito passivo por quantia inscrita em dívida ativa, sem a reserva de meios para quitação do débito, gera presunção absoluta (jure et de jure) de fraude à execução (lei especial que se sobrepõe ao regime do direito processual civil); (b) a alienação engendrada até 08.06.2005 exige que tenha havido prévia citação no processo judicial para caracterizar a fraude de execução; se o ato translativo foi praticado a partir de 09.06.2005, data de início da vigência da Lei Complementar n.o 118/2005, basta a efetivação da inscrição em dívida ativa para a configuração da figura da fraude; (c) a fraude de execução prevista no artigo 185 do CTN encerra presunção jure et de jure, conquanto componente do elenco das "garantias do crédito tributário"; (d) a inaplicação do artigo 185 do CTN, dispositivo que não condiciona a ocorrência de fraude a qualquer registro público, importa violação da Cláusula Reserva de Plenário e afronta à Súmula Vinculante n.o 10, do STF.

10. In casu, o negócio jurídico em tela aperfeiçoou-se em 27.10.2005, data posterior à entrada em vigor da LC 118/2005, sendo certo que a inscrição em dívida ativa deu-se anteriormente à revenda do veículo ao recorrido, porquanto, consoante dessume-se dos autos, a citação foi efetuada em data anterior à alienação, restando inequívoca a prova dos autos quanto à ocorrência de fraude à execução fiscal.

11. Recurso especial conhecido e provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C do CPC e da Resolução STJ n.o 08/2008." (sem grifos no original)

(STJ, REsp 1141990/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX, Primeira Seção, julgado em 10/11/2010, DJe 19/11/2010)

Dessa forma, foi definido que a Súmula no 375 do STJ não se aplica às execuções fiscais diante da existência de disposição específica sobre o tema na seara tributária (artigo 185 do CTN). Restou assentado também que a caracterização da fraude à execução requer que esteja demonstrado nos autos que o sujeito passivo (executado) não dispõe de outros ativos capazes de efetuar a quitação do débito.

Nos termos expressos no paradigma em referência, trata-se de presunção absoluta de fraude, afigurando-se irrelevante eventual circunstância de índole subjetiva - tal como a boa-fé.

Em linha com o referido entendimento, esta E. Terceira Turma tem se manifestado sob os seguintes termos (g.n.):

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORABILIDADE DE BEM IMÓVEL. ALIENAÇÃO ANTERIOR AO REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL AOS SÓCIOS. FRAUDE NÃO CONFIGURADA. AFASTAMENTO DO PRECEDENTE FIRMADO NO RESP 1.141.990/PR E DO § 3o DO ART. 792 DO CPC/2015. PRECEDENTE DESTA CORTE REGIONAL. VERBA HONORÁRIA MANTIDA. APELAÇÃO IMPROVIDA. (...) 2 - O Superior Tribunal de Justiça apaziguou os critérios para a configuração de fraude à execução fiscal no julgamento do REsp n. 1.141.990/PR, submetido à sistemática dos recursos repetitivos. A fraude à execução fiscal é, dessa forma, regida pela norma vigente à época da alienação, concluindo-se que, em relação aos negócios jurídicos celebrados na vigência da redação original do art. 185, caput, do CTN, a fraude é presumida somente a partir da citação válida do executado; quanto às transações realizadas posteriormente à LC n. 118/2005, configura-se a fraude desde a mera inscrição do débito tributário em dívida ativa. 3 - Deveras, restou assentado pela Corte Superior que as disposições processuais civis em matéria de fraude à execução não se aplicam aos executivos fiscais, os quais se sujeitam ao específico regramento do aludido art. 185, do Código Tributário Nacional. É que o Código Tributário é norma especial em relação ao Código de Processo Civil e disciplina a fraude à execução de modo mais favorável ao credor fazendário e mais rigoroso ao devedor, uma vez que estão em jogo créditos de natureza pública. Consignou o STJ, ainda, que o enunciado de sua súmula n. 375 também não é aplicável no âmbito das execuções de dívidas tributárias, não se exigindo, para o reconhecimento da fraude à execução fiscal, que a constrição judicial seja prévia e tornada pública por meio de averbação em cartório. A má-fé é presumida de forma absoluta. (...) 9 - Apelação improvida.

(TRF3 - Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 2314031 0023000-53.2018.4.03.9999, DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO CEDENHO, TERCEIRA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:30/01/2019)

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE TERCEIRO EM EXECUÇÃO FISCAL. ARTIGO 185 DO CTN. CASO CONCRETO - APLICAÇÃO DA REDAÇÃO ANTERIOR AO INÍCIO DA VIGÊNCIA DA LC No 118/05. IMÓVEL DOADO POR COEXECUTADO E REVENDIDO PELO COMPRADOR AOS EMBARGANTES (ALIENAÇÕES SUCESSIVAS ). PRIMEIRA ALIENAÇÃO POSTERIOR À CITAÇÃO. FRAUDE À EXECUÇÃO FISCAL. CARACTERIZAÇÃO. 1. Trata-se de apelação da União Federal contra sentença que julgou procedentes os embargos de terceiro. Entendeu o d. Juízo que a doação do imóvel ocorreu anteriormente à inclusão do sócio no polo passivo da execução fiscal, Ademais, concluiu que foi comprovada a boa-fé do embargante, uma vez que adquiriu o bem de terceiro não integrante do processo executivo. 2. Nos termos estabelecidos pelo STJ no julgamento do REsp no 1.141.990/PR (Tema no 290), a averiguação acerca da caracterização da fraude à execução fiscal deve ter como premissa o marco temporal da alienação questionada. Se o bem foi alienado até 08/06/2005, faz-se necessária a prévia citação no processo judicial para que fique configurada a fraude em tela. Se o ato translativo da propriedade foi praticado a partir de 09/06/2005 (início da vigência da LC no 118/05, que alterou a redação do artigo 185 do CTN), restou firmada a tese de que a caracterização da fraude à execução requer apenas que a alienação tenha sido efetivada após a inscrição de débito fiscal em dívida ativa. 3. A alienação do bem realizada por sócio-gerente antes do redirecionamento da execução fiscal não configura a fraude prevista no art. 185 do CTN. Isso porque, até sua inclusão no polo passivo da execução, não é possível considerá-lo devedor do débito em cobro. (...) 6. Apelação provida.

(TRF3 - Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 2303748 0013366-33.2018.4.03.9999, DESEMBARGADORA FEDERAL CECÍLIA MARCONDES , TERCEIRA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:18/10/2018)

Do caso concreto

No presente caso, o embargante afirma ter adquirido o imóvel em discussão em data de 12 de julho de 2010, através de escritura pública de compra e venda, de Valmir da Costa e Silva, que, por sua vez, havia adquirido de Clovis Vieira Mendes, executado nos autos de execução fiscal no 0000713-08.2014.6129, em 12/05/2005 (ID. 27175772).

Na r. sentença, o d. magistrado considerou relevante a boa-fé por parte do embargante, haja vista ter adquirido de terceiro alheio à execução (este adquirente do devedor) acrescido do fato de não ter anotação junto à matrícula do imóvel quanto à existência de penhora anterior, ou seja, “não teria a parte embargante como vir a encontrar débitos fiscais referentes àquele que lhe vendeu o imóvel, Sr. Valmir da Costa e Silva, vez que este constava como proprietário do imóvel há mais de 05 anos, aquisição em 25 de abril de 2005, quando o embargante adquiriu o imóvel, datada de 12 de julho de 2010”. Na mesma ocasião, ponderou que a União não demonstrou existência de conluio entre o embargante e o executado, bem como sopesou o fato de o embargante ter realizado melhorias no imóvel, que, segundo afirmado pelo embargante, era apenas um lote quando adquiriu de Valmir da Costa e Silva e hoje existe uma casa sobre o terreno na qual mora com sua família. Diante da peculiaridade do caso e do tempo decorrido desde a primeira alienação – mais de 13 anos – e passados mais de 8 anos de quando o embargante comprou o imóvel do terceiro, priorizou o d. magistrado a segurança das relações jurídicas e afastou a ocorrência de fraude à execução, liberando o imóvel da penhora.

A execução fiscal ora embargada foi ajuizada pela União em face de CLÓVIS VIEIRA MENDES ME, empresa individual (ID. 27175774 - p. 169/ 170), em 2005. Tratando-se de firma individual, não há distinção entre a pessoa física e pessoa jurídica, uma vez que é o próprio empresário que exerce a atividade empresarial. Desta feita, o patrimônio do empresário individual é composto por seus bens particulares e por bens empresariais, correspondendo a uma verdadeira unidade patrimonial. Assim, as dívidas contraídas por empresário individual no desempenho da empresa podem recair sobre os bens particulares, e vice-versa (STJ, REsp 1682989/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 09/10/2017; TRF 3a Região, TERCEIRA TURMA, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 562479 - 0016288-76.2015.4.03.0000, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL NELTON DOS SANTOS, julgado em 13/03/2019, e-DJF3 Judicial 1 DATA:20/03/2019).

No caso em apreço, a empresa foi citada na pessoa de Clóvis Vieira Mendes em 15/04/2005 (ID. 27175774, p. 55) e, segundo consta da matrícula no 3.078 do CRI de Registro/SP, o imóvel foi alienado pelo executado a Valmir da Costa e Silva por meio de escritura pública lavrada em 25/04/2005, registrada a transação imobiliária em 12/05/2005 (ID. 27175774 - p. 201). O embargante, por sua vez, adquiriu o referido imóvel de Valmir da Costa e Silva em 12/07/2010, por meio de escritura pública, nos termos do documento ID. 27175772, p. 01/04.

Muito embora se trate de alienações sucessivas, com o embargante adquirindo o imóvel de terceiro alheio à execução fiscal (no caso, de Valmir da Costa e Silva), a conclusão acerca da ineficácia da alienação não se modifica, por se tratar de hipótese em que citação do executado no processo judicial (alienante originário, CLOVIS VIEIRA MENDES), registrada em 15/04/2005, antecedeu a primeira transação imobiliária (25/04/2005), bem como pelo fato de não ter ficado comprovada eventual solvabilidade do executado, ônus que competia ao embargante.

Tampouco prosperam os argumentos defendendo a boa-fé do terceiro embargante. Nos termos expressos no precedente paradigmático do STJ, trata-se de presunção absoluta de fraude, afigurando-se irrelevante eventual circunstância de índole subjetiva - tal como a boa-fé.

Nesse sentido, colaciono outro precedente da Corte Superior:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL NA ORIGEM. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. OMISSÃO ALEGADA NO ACÓRDÃO ATACADO NÃO CONHECIDA. SÚMULA 248/STF. ALIENAÇÕES SUCESSIVAS DO BEM DE RAIZ REALIZADAS APÓS A CITAÇÃO DO DEVEDOR. FRAUDE CONFIGURADA. PRESUNÇÃO ABSOLUTA. ENTENDIMENTO DO STJ PACIFICADO VIA RECURSO REPETITIVO. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. 1. A tese de ofensa ao art. 1.022, II, do CPC/2015 não pode ser conhecida em razão de ausência de indicação dos pontos supostamente omissos pelo Tribunal de origem. Assim, é inviável o conhecimento do Recurso Especial nesse ponto, ante o óbice da Súmula 284/STF. 2. Não obstante, o mérito recursal propriamente dito merece acolhimento. 3. Sustenta a recorrente a existência objetiva de fraude à execução, uma vez que "os primeiros alienantes já figuravam como corresponsáveis na execução fiscal distribuída em 24/05/2001, tendo sido inclusive citados antes da alienação do imóvel de que se cuida". (fl. 170, e-STJ). 4. Não obstante, o Tribunal regional asseverou que "ainda que não se exija comprovação de má-fé no reconhecimento da fraude à execução (...) essa não pode se estender infinitamente, por falta de previsão legal e pelos princípios acima mencionados" (fls. 128-129, e-STJ). 5. Com a vigência da Lei Complementar 118/2005, em 8.5.2005, a presunção de fraude à Execução Fiscal - conforme entendimento pacificado do STJ via Recurso Repetitivo - ocorre com a inscrição do débito em dívida ativa e é absoluta, o que torna irrelevante a conclusão do Tribunal de piso a respeito da suposta boa-fé do adquirente. 6. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nesse ponto, provido para reconhecer a existência de fraude à execução no caso em tela, restabelecendo a sentença de origem na íntegra.” – g.m.

(RESP - RECURSO ESPECIAL - 1770203 2018.02.53052-7, HERMAN BENJAMIN, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE DATA:11/03/2019 ..DTPB:.)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS DE TERCEIRO. ALIENAÇÕES SUCESSIVAS. NEGÓCIO JURÍDICO POSTERIOR. BOA-FÉ. INDIFERENÇA. VENDA DE IMÓVEL APÓS A INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. FRAUDE À EXECUÇÃO FISCAL. PRESUNÇÃO ABSOLUTA. RECURSO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Decisão da Presidência que deu provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional para, em consequência, julgar improcedentes os embargos de terceiro, uma vez configurada fraude à execução. 2. Hipótese em que o acórdão combatido está em desacordo com a jurisprudência desta Corte no tocante à ocorrência de fraude à execução de bem alienado após a inscrição em dívida ativa, mesmo no caso da existência de sucessivas alienações. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”

(AIRESP - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - 1634920 2016.02.82928-3, OG FERNANDES, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE DATA:08/05/2017 ..DTPB:.)

"TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO FISCAL. ALIENAÇÃO DE BEM POSTERIOR À CITAÇÃO DO DEVEDOR. INEFICÁCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO APÓS A CITAÇÃO. ART. 185 DO CTN, COM A REDAÇÃO ANTERIOR À LC N. 118/2005. SÚMULA 375/STJ. INAPLICABILIDADE. MATÉRIA SUBMETIDA AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. SUCESSIVAS ALIENAÇÕES .

1. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.141.990/PR, de Relatoria do Min. Luiz Fux, submetido ao rito dos recursos repetitivos, nos termos do art. 543-C do CPC e da Resolução 8/2008 do STJ, consolidou entendimento segundo o qual não se aplica à execução fiscal a Súmula 375/STJ: "O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente".

2. A caracterização da má-fé do terceiro adquirente ou mesmo a prova do conluio não é necessária para caracterização da fraude à execução. A natureza jurídica do crédito tributário conduz a que a simples alienação de bens pelo sujeito passivo por quantia inscrita em dívida ativa, sem a reserva de meios para quitação do débito, gera presunção absoluta de fraude à execução, mesmo no caso da existência de sucessivas alienações .

3. Hipótese em que muito embora tenha ocorrido duas alienações do imóvel penhorado, a citação do executado se deu em momento anterior a transferência do bem para o primeiro adquirente e deste para ora agravante, o que, de acordo com a jurisprudência colacionada, se caracteriza como fraude à execução fiscal. Agravo regimental improvido."

(STJ, AGARESP 201200036747, HUMBERTO MARTINS, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE DATA:17/06/2014)

No mesma linha, julgados desta Corte Regional:

“EMBARGOS DE TERCEIRO - FRAUDE À EXECUÇÃO - ALIENAÇÕES SUCESSIVAS - OCORRÊNCIA - JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO.

1 - À luz do princípio tempus regit actum, é preciso analisar a redação do referido artigo 185 vigente à época da alienação ou oneração para constatar eventual ocorrência de fraude. Se anterior a 09/06/05, data da vigência da LC 118/05, incide a regra segundo a qual a fraude à execução somente ocorrerá caso a alienação ou oneração tenha sido posterior à citação do devedor em execução fiscal capaz de conduzí-lo à insolvência; se posterior a esta data, a fraude à execução será verificada nas hipóteses de alienação ou oneração posterior à inscrição de crédito em dívida ativa, hábil a levar o devedor à insolvência. Precedentes do C. STJ em recurso repetitivo (REsp 1141990/PR).

2 - Em recentes decisões interpretativas do Resp no 1.141.990/PR, o C. STJ entendeu ser a presunção de fraude absoluta, o que afasta a discussão acerca da boa-fé do adquirente, bem com sobre o fato de a alienação ter sido sucessiva.

3 - Na hipótese presente, aplicando-se a novel redação do artigo 185 do CTN, conclui-se estarem presentes os requisitos autorizadores ao reconhecimento da fraude à execução. Isto porque a alienação do imóvel foi em 14/11/2007, via escritura pública, para Neide da Costa Cordeiro, fls. 17-v, R. 7-12.082, ao passo que Neide, também por escritura pública, alienou o bem para Fernanda, no dia 08/02/2008, fls. 16, quando ainda não havia penhora, porém em data posterior à inscrição do débito em dívida ativa (30/05/2005 - fl. 23)

4 - Invertidos os ônus sucumbenciais para condenar a Apelada ao pagamento de R$ 2.000,00, a título de honorários advocatícios, uma vez que arbitrados com base no artigo 20, §§3o e 4o, do Código de Processo Civil de 1973.

5 - Exercido o juízo de retratação para dar provimento à apelação e à remessa oficial tida por interposta, determinando-se a manutenção da constrição.”

(TRF 3a Região, TERCEIRA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 1944231 - 0004907-81.2014.4.03.9999, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL MAIRAN MAIA, julgado em 01/08/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:08/08/2018 )

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE TERCEIRO À EXECUÇÃO FISCAL. FRAUDE À EXECUÇÃO. MATÉRIA PACIFICADA NO JULGAMENTO DO RESP 1.141.990/PR. BLOQUEIO DE VEÍCULO. CADEIA DE ALIENAÇÕES INICIADA POSTERIORMENTE À INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E À CITAÇÃO VÁLIDA. NÃO DEMONSTRADA A SOLVÊNCIA DA EMPRESA EXECUTADA. FRAUDE CONFIGURADA. APELAÇÃO PROVIDA.

[...]

3. No julgamento do RESp n. 1.141.990/PR, submetido ao rito dos repetitivos, restou pacificado pelo STJ que, em matéria de fraude à execução, não se aplica aos executivos fiscais as normas processuais civis e o enunciado de sua súmula n. 375, devendo ser observado o disposto no art. 185, do CTN, do seguinte modo: a) em relação aos negócios jurídicos celebrados na vigência da redação original do aludido dispositivo, presume-se a fraude a partir da citação válida do executado; b) quanto às alienações realizadas posteriormente à alteração determinada pela LC n. 118/2005, configura-se a fraude desde a mera inscrição do débito tributário em dívida ativa.

4. A má-fé é presumida de forma absoluta, mesmo no caso de alienações sucessivas, uma vez que a fraude fiscal possui natureza diversa da fraude civil contra credores e afronta o interesse público. Precedentes do STJ e desta Corte Regional.

5. Elide-se a presunção de má-fé somente quando o devedor reserva patrimônio suficiente para a garantia do débito fiscal, sendo ônus do terceiro adquirente e do executado alienante a demonstração da solvência. Art. 185, parágrafo único do CTN. Jurisprudência consolidada desta Terceira Turma.

6. Hipótese em que o débito foi inscrito em dívida ativa em 13/08/2004, a execução fiscal foi ajuizada em 23/03/2005 e a citação por AR deu-se em 09/12/2005, sendo que em 11/05/2007 o bem impugnado ainda pertencia à empresa devedora, conforme se depreende da consulta ao RENAVAM. Ainda que se considere que o veículo foi vendido primeiramente para Marineide Scopinho Buttner, que celebrou contrato de alienação fiduciária em 15/12/2006 sem, contudo, regularizar imediatamente a transferência junto ao órgão de trânsito, resta evidente que a inscrição em dívida ativa e a citação válida ocorreram antes do desfazimento do bem pela empresa devedora.

7. O fato de a compra e venda do veículo ter sido entabulada com o suporte do instituto da alienação fiduciária não obsta o reconhecimento de que a transferência foi fraudulenta. Trata-se de questão estranha à relação jurídico-tributária existente entre o fisco e a devedora, responsável pela fraude .

8. Independentemente da subsequente cadeia de alienações , constata-se que o bem impugnado saiu da esfera de propriedade da empresa executada após a inscrição do débito em dívida ativa e a regular citação, restando inconteste, por qualquer ângulo, a presença do primeiro requisito para a presunção da fraude .

9. Não se desincumbiu a embargante do ônus de provar que a executada possui bens e rendas bastantes para a garantia do débito tributário, não havendo no presente feito quaisquer alegações ou documentos que indiquem a existência de outras propriedades em nome da devedora, sendo de rigor o reconhecimento da fraude à execução fiscal.

10. Reforma da sentença e julgamento improcedente dos embargos de terceiro, com inversão dos ônus sucumbenciais e condenação da embargante ao pagamento de honorários advocatícios no importe de R$800,00 (oitocentos reais), nos termos do art. 20, § 4o, do CPC de 1973.

11. Apelação da União provida." (sem grifos no original)

(TRF3 - AC 00308021020154039999, DESEMBARGADOR FEDERAL NELTON DOS SANTOS, TERCEIRA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:16/09/2016) (g.n.)

“EMBARGOS DE TERCEIRO. TRIBUTÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA CONHECER E RESOLVER A PRESENTE LIDE, QUE NÃO CONTÉM, EM QUALQUER DOS POLOS DA RELAÇÃO PROCESSUAL, UMA EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RESP 1.141.990 QUE FOI JULGADO CONFORME O ART. 543-C, CPC. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL OCORRIDA APÓS 09.06.2005. TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE CONFERÊNCIA DE BENS APÓS A INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA: CARACTERIZADA A FRAUDE À EXECUÇÃO. PRESUNÇÃO ABSOLUTA NÃO ELIDIDA POR SE TRATAR DE ALIENAÇÃO SUCESSIVA. ÔNUS DO EMBARGANTE QUANTO A PROVA DA SUFICIÊNCIA DE (OUTROS) BENS DO DEVEDOR. CONVENÇÕES PARTICULARES NÃO SÃO OPONÍVEIS À FAZENDA: ART. 123, CTN. HONORÁRIOS RECURSAIS. APELAÇÃO IMPROVIDA.

1. Não tem o menor cabimento remeter ao Juízo da recuperação judicial da empresa/executada Porcelana Schmidt S/A os autos de embargos de terceiro em que este terceiro, A3M Administração e Locação de Imóveis Ltda., defende, contra a exequente União Federal, a legitimidade de sua posse sobre o imóvel que sofreu constrição em virtude do reconhecimento de fraude à execução. Não há lide, aqui, entre a embargante e a Porcelana Schmidt S/A. Nesse cenário, a ação autônoma de embargos de terceiro que não envolve a empresa recuperanda, mas apenas o Fisco e o terceiro que defende a sua alegada posse, não tem porque ser decidida no Juízo da recuperação judicial da firma que não figura como parte na demanda. O resultado final desta ação pode ter efeitos na recuperação judicial, ou não, mas isso não depende diretamente da competência da Vara Estadual da Recuperação Judicial.

2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. 1.141.990/PR, submetido à sistemática do art. 543-C do Código de Processo Civil, pacificou a tese no sentido de que "a alienação engendrada até 08.06.2005 exige que tenha havido prévia citação no processo judicial para caracterizar a fraude de execução; se o ato translativo foi praticado a partir de 09.06.2005, data de início da vigência da Lei Complementar n.o 118/2005, basta a efetivação da inscrição em dívida ativa para a configuração da figura da fraude". Precedente.

3. É o momento em que procedida a alienação de bens que caracteriza a ocorrência de fraude à execução. Seu pressuposto é a inscrição do débito em dívida ativa, conforme preceitua o artigo 185 do Código Tributário Nacional, com redação dada pela Lei Complementar no 118/2005, pouco importando a natureza da alienação.

4. Na singularidade do caso, antes de realizada a alienação dos bens ao terceiro embargante, os imóveis da executada, Porcelana Schmidt S.A., haviam sido transferidos por meio de conferência de bens à Mauá Administradora de Bens S.A, sua subsidiária, em 21.12.2011, momento em que o crédito que embasa a execução fiscal embargada já estava inscrito em dívida ativa, o que se deu em 27.12.96 A situação se amolda, conforme decidido nos autos da execução fiscal, à caracterização de fraude à execução. Precedentes.

5. É firme a jurisprudência a reconhecer a presunção absoluta, diante da fraude à execução, não se aplicando no âmbito da execução fiscal a Súmula 375/STJ, dispensando, outrossim, a discussão em torno de eventual boa-fé, má-fé ou conluio entre os contratantes. Precedente do STJ.

6. O terceiro embargante, ao adquirir os imóveis da Mauá Administradora de Bens S.A., era sabedor das dívidas tributárias da empresa Porcelana Schmidt S.A., o que também se evidencia pela cláusula contratual que previa a destinação da receita dos bens para pagamento desses débitos. Saliente-se, ainda, que a questão das alienações sucessivas nem sempre implica em boa-fé do adquirente. Precedentes do STJ e desta Corte.

7. Para configurar fraude à execução, não basta alienação de bens após a inscrição do débito/citação do executado, pois o estado de insolvência é igualmente condição para a hipótese legal do artigo 185 do Código Tributário Nacional, cabendo ao adquirente provar que o devedor tinha bens suficientes para o pagamento da dívida ativa em fase de execução, o que não ocorreu na espécie em julgamento. Precedente desta Corte.

8. A presente alienação do bem móvel se deu em fraude à execução fiscal, de modo a tornar ineficaz o negócio jurídico em face da Fazenda Nacional, porquanto não se provou a existência de reserva de bens suficientes para responder pelos créditos excutidos.

9. Melhor sorte não assiste à embargante ao invocar cláusula contratual que determina que a receita da venda dos referidos imóveis seria destinada ao pagamento das dívidas trabalhistas e tributárias da empresa Porcelana Schmidt S.A., pois como bem fundamento o Julgador de primeiro grau, as convenções particulares relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos não podem ser opostas à Fazenda Pública, no dizer do art. 123 do CTN. Precedente.

10. Nesse cenário - recurso proposto sob a égide do CPC/15 - devem ser fixados honorários sequenciais e consequenciais, nesta Instância; assim, para a sucumbência neste apelo fixo honorários de 2% incidentes sobre a honorária já imposta.” - g.m.

(TRF 3a Região, SEXTA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 2310226 - 0000428-11.2016.4.03.6140, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL JOHONSOM DI SALVO, julgado em 23/05/2019, e-DJF3 Judicial 1 DATA:31/05/2019)

Há que se ressaltar, entretanto, que nos momentos em que realizadas as transações imobiliárias - tanto entre o executado e o primeiro adquirente quanto posteriormente ao terceiro embargante -, o imóvel correspondia a apenas um lote de terras, sobre o qual foi edificada uma construção a expensas do terceiro embargante.

No ID. 27175770 há fotos e descrição do imóvel como sendo: “um sobrado residencial, contendo garagem para 2 (dois) autos cobertos, sala de estar, lavabo, copa e cozinha planejada, 2 (dois) quartos sendo uma suíte, área de serviço coberta, área de lazer com churrasqueira, banheiro e um depósito”.

Ainda que a boa-fé não seja relevante para o deslinde da causa, há que se preservar o direito do terceiro embargante que, agindo como legítimo proprietário fosse, despendeu recursos para edificar sua moradia sobre o lote adquirido. Não sendo possível destacar a construção para fins de penhora, deve, ao menos, ser reservada a parte que de direito incumbe ao terceiro, visto que a fraude à execução recaiu sobre a primeira alienação, época em que o imóvel correspondia apenas a um lote de terras.

Do valor obtido com a arrematação do imóvel, deverá ser abatido o correspondente à edificação, o qual deverá ser calculado adotando-se como base o metro quadrado da área construída da região, para restitui-lo ao terceiro embargante antes mesmo de se efetuar o pagamento da dívida em execução, sob pena de se penalizar ainda mais o terceiro que adquiriu o imóvel numa cadeia sucessória viciada.

Reformada a sentença, inverto o ônus da sucumbência e condeno o embargante no pagamento de honorários advocatícios que fixo em dez por cento sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §3o, do CPC.

Ante o exposto, dou provimento à apelação.

É como voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO FISCAL. DIREITO REAL.

1. O terceiro embargante é casado em regime de comunhão total de bens, fundando seu pedido no direito de propriedade.

2. Cuidando-se de ação que versa sobre direito real imobiliário, o consentimento do cônjuge é requisito de validade do processo (CPC, artigo 73, caput, e 74, parágrafo único), antevendo-se possível prejuízo, na medida em que, presente na relação processual, o cônjuge do embargante poderia, pelo menos em princípio, aditar a petição inicial e produzir provas.

3. Aplicação do disposto no art. 10 do Código de Processo Civil, convertendo-se o julgamento em diligência para que as partes sejam intimadas a manifestarem-se acerca da questão suscitada. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, Prosseguindo o julgamento, a Turma, por maioria, converteu o julgamento em diligência, nos termos do voto do Des. Fed. NELTON DOS SANTOS, que lavrará o acórdão, vencida a Relatora, que dava provimento à apelação., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.